Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014430-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE URIAS BEIRO - CPF: 779.349.628-00 (AGRAVANTE), ESMAEL GIL BEIRO - CPF: 926.757.008-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), OLIMPIA SOUZA DE PAULA - CPF: 392.280.408-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA JOSÉ URIAS BEIRO

AGRAVATE(S):

ESMAEL GIL BEIRO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 1% DO IMÓVEL – DESACOLHIMENTO – ART. 835, § 3º, do CPC/15 - GARANTIA INDIVISÍVEL – PLEITO SECUNDÁRIO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – TRANSCURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – VALORIZAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DO PREÇO DO HECTARE DE TERRAS RURAIS – REAVALIAÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor devido à indivisibilidade da garantia hipotecária.

Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de aproximadamente 04 (quatro) anos, deve ser acolhido o pedido dos executados para a reavaliação do imóvel penhorado, haja vista que em casos tais, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA JOSÉ URIAS BEIRO

AGRAVANTE(S):

ESMAEL GIL BEIRO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ESMAEL GIL BEIRO
e
MARIA JOSÉ URIAS BEIRO
,

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 7947-75.2007.811.0003 movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu o pedido dos executados para que houvesse uma nova avaliação do imóvel penhorado, assim como a redução da penhora para o equivalente a 1% do valor do imóvel constrito,
determinando o prosseguimento do feito
.

Relatam em síntese que a decisão agravada entendeu que não foram apresentados nos autos documentos capazes de comprovar a alegada incompatibilidade entre o preço de mercado do bem e o valor da avaliação, deixando de observar que, na forma do art.805 do CPC/15, a execução deve se dar pela forma menos gravosa para o devedor.

Alegam que tal decisão teria ainda ignorado os fatos apresentados pelos recorrentes, desconsiderando que o valor do débito exequendo não chega a 2% do valor do imóvel, qual seja, uma área de 750ha, avaliada no valor de R$ 2.338.717,50, assim como a existência de um grande risco de que no praceamento o imóvel não atinja 60% desse valor, com possibilidade de uma inadmissível arrematação por preço vil.

Defendem, no mais, a necessidade de se reduzir a penhora para o equivalente a 1% do imóvel dado em garantia hipotecária, na forma do inciso I do art.874 do CPC/15, eis que tal fração é suficiente para a quitação do débito exequendo, devendo ainda levar-se em consideração que
a valorização imobiliária é diametralmente díspar da mera atualização monetária, sendo, portanto, indispensável a realização de nova avaliação.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de se reduzir a constrição para apenas 1% (um por cento) do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 98139981.

Contrarrazões no ID. n. 101510471, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à redução da penhora, o pedido recursal não prospera.

Isto porque, segundo a jurisprudência desta C. Câmara,
“
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito.-”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001995-87.2019.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020, publ. no DJE 27/05/2020)

Vale também dizer que, ao contrário do que sustentam os executados agravantes, não há a menor evidência de que o valor do débito exequendo corresponda a apenas 1% ou 2% do valor de avaliação do bem.

Ao contrário, é possível denotar do andamento processual do feito originário, especificamente em decisão datada de 27.11.2019, que àquela época o débito exequendo já era de R$235.353,06, ou seja, aproximadamente 11% do valor da avaliação.

Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1007066-70.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 05/05/2020, publ. no DJE 18/08/2020)

Ademais, a redução da penhora para apenas parte do imóvel dado em garantia real do débito demandaria o desmembramento, com abertura de uma nova matrícula para a fração desmembrada, atrasando ainda mais a marcha processual do feito executivo originário que já dura mais de 14 (quatorze) longos anos, sem a satisfação do crédito perseguido.

Com isso, não há lugar para a redução da penhora.

Por outro lado, procede o pedido para que seja realizada uma nova avaliação.

É que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“‘
é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação
. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil’ (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008”.
(TJMT - N.U 1011541 - 40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Na hipótese, embora as partes não tenham anexado aos autos cópia da integralidade do feito executivo, nem mesmo da matrícula do imóvel penhorado, do instrumento de constituição da hipoteca ou do laudo avaliatório procedido pelo meirinho do juízo deprecado, certo é que o andamento processual do feito disponibilizado no
site
deste Tribunal revela que a avaliação se deu ainda no ano de 2017.

Na ocasião, o imóvel rural penhorado, denominado “Fazenda Maéca”, matriculado sob o n. 1.855 do CRI de Sonora-MS, com área de 705,00 hectares, foi avaliado em R$2.338.717,50, o que corresponde ao preço de
R$3.118,29 por hectare
.

Todavia, de lá para cá já se passaram praticamente quatro anos.

Ora, nesse particular é de sabença comezinha que terras rurais se valorizam para além dos índices de correção da moeda, sobretudo nos últimos anos em que o agronegócio teve um crescimento gigantesco, assumindo importante papel na macroeconomia do país, sendo o ramo responsável pelo equilíbrio da balança comercial brasileira.

Essa realidade está estampada nas manchetes dos cadernos de Economia dos principais jornais do país. Vejamos:

“
Terras atingem maior preço em 20 anos; alta foi de quase 18% em 12 meses.”
Notícia de 11.07.2021 – Disponível em:
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/07/11/terras-atingem-maior-preco-em-20-anos.htm?cmpid=copiaecola

“Preço de terras dispara no Brasil e atinge o maior valor em 20 anos”
. Notícia de 11.07.2021. Disponível em:
https://economia.estadao.com.br/noticias/agronegocios,preco-de-terras-dispara-no-brasil-e-atinge-o-maior-valor-em-20-anos,70003774681

“Preço de terras dispara com reviravolta do mercado agrícola e alta em commodities” Notícia de 29.03.2021.
Disponível em:
https://www.istoedinheiro.com.br/eua-preco-de-terras-dispara-com-reviravolta-do-mercado-agricola/

Tal realidade
não seria diferente com relação à área hipotecada e penhorada no caso dos autos.

Assim, diante da notória valorização dos imóveis rurais e do considerável lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de praticamente 04 (quatro) anos, plausível a reavaliação do imóvel tal como pleiteada pelos agravantes, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC). Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – VALORIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil. II - Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação dos imóveis, ocorrida no ano de 2017, poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte dos exequentes, ora agravantes. III - Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de quase 04 (quatro) anos, afasta-se a preclusão alegada pelos agravantes, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC). IV - Tendo a verba honorária sido fixada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é incabível a majoração dos honorários sucumbenciais com espeque no art. 85, § 2º da atual legislação processual. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1008983-56.2021.8.11.0000 – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - LAPSO TEMPORAL DE SETE ANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 873, INCISO II, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de sete anos da elaboração da avaliação, é devida a realização de nova avaliação, muito mais ainda quando os imóveis se encontram localizados em região de maior expansão econômica do Estado de Mato Grosso (Sorriso), cuja valorização dos imóveis valorizam ano a ano.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005259-44.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 26/07/2021)

Dessa forma, o recurso há de ser acolhido apenas em parte, tão somente para determinar que seja procedida uma nova avaliação por oficial de justiça.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para determinar seja realizada nova avaliação no imóvel penhorado, por oficial de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021